Tribunal: TJES
Processo: 5001282-94.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-94.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001282-94.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Indícios suficientes de autoria. Validade dos depoimentos colhidos em juízo. Aplicação do princípio do in dubio pro societate. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Laerte Rahnacan Martins Pereira contra acórdão proferido por Câmara Criminal que manteve a decisão de pronúncia, nos autos de ação penal por crime doloso contra a vida.

2.A defesa sustenta omissões, contradições e obscuridades no acórdão, alegando: (i) ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) violação aos artigos 413, 414 e 155 do Código de Processo Penal; e (iii) aplicação indevida do princípio do in dubio pro societate, em prejuízo da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

3.As questões centrais consistem em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria;

(ii) se houve afronta ao artigo 155 do CPP, em razão da suposta utilização exclusiva de elementos oriundos do inquérito policial; e

(iii) se a aplicação do princípio do in dubio pro societate violou o princípio constitucional da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

4.O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada os elementos de prova, concluindo pela presença dos indícios exigidos pelo artigo 413 do CPP, com base em depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório, notadamente os dos policiais civis Jorge Oliveira Inácio e Roberto Simões de Almeida, corroborados por testemunhos presenciais de familiares da vítima.

5.A alegação de contradição ou omissão não se sustenta, pois o julgado examinou expressamente as declarações que vinculam o embargante à cena do crime e considerou que eventuais divergências ou imprecisões não comprometem a coerência substancial do conjunto probatório.

6.Não há violação ao artigo 155 do CPP, uma vez que as provas valoradas não se restringiram aos elementos do inquérito, mas incluíram testemunhos colhidos em audiência. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos informativos corroborados por provas judiciais para fins de pronúncia.

7.A invocação do princípio do in dubio pro societate mostra-se adequada à fase processual, em que se exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza da autoria. A decisão de pronúncia, portanto, não viola a presunção de inocência, que permanece íntegra até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

8.O pedido de prequestionamento não prospera, tendo em vista que a decisão embargada apreciou de forma expressa e motivada todas as questões levantadas, inexistindo omissões ou equívocos quanto à aplicação de normas constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

10.Tese: Não configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina de forma fundamentada as alegações defensivas e reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, sendo legítima a aplicação do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração, com fins de prequestionamento, opostos por
Laerte Rahnacan Martins Pereira,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, consumado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima Maxsuel Rosa Braga.

A defesa sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e obscuridades, que comprometem a exata compreensão da motivação adotada, razão pela qual postula o acolhimento dos embargos, com o fim específico de prequestionar a matéria, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Aduz, inicialmente, que houve omissão e contradição na análise dos indícios suficientes de autoria exigidos para a pronúncia, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal, uma vez que os fundamentos do acórdão basearam-se na existência de declarações supostamente firmes e convergentes prestadas por policiais civis e pelos genitores da vítima, sem, contudo, enfrentar os argumentos apresentados pela defesa no recurso em sentido estrito, que demonstrariam a inconsistência, fragilidade e ausência de convergência desses depoimentos.

Destaca, nesse ponto, que os pais da vítima apresentaram versões contraditórias, inclusive entre si, havendo relato de que o próprio genitor teria consultado uma anotação durante a audiência para lembrar os nomes dos acusados, o que comprometeria a credibilidade de seu depoimento.

Sustenta, ainda, que a testemunha Edciane Pereira Alves, companheira da vítima e única testemunha presencial sem vínculo familiar direto, afirmou expressamente não ter visualizado os autores dos disparos, pois estava desesperada tentando proteger sua filha, o que revela, segundo a embargante, a inexistência de elementos idôneos para atribuição da autoria.

Aponta, também, a ocorrência de omissão quanto à aplicação dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, já que o acórdão teria ignorado a exigência legal de presença de indícios consistentes de autoria para o recebimento da pronúncia, bem como deixou de justificar por que não seriam aplicáveis, no caso concreto, os fundamentos que autorizariam a impronúncia do acusado.

Reitera que o voto condutor apenas remeteu genericamente ao princípio do in dubio pro societate, sem demonstrar como os depoimentos analisados seriam, de fato, convergentes e suficientes para a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

Alega, ademais, que houve omissão na análise da alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois o acórdão embargado teria se limitado a reproduzir elementos produzidos no inquérito policial e testemunhos indiretos, sem a devida corroboração judicial, o que, à luz da jurisprudência dominante, seria insuficiente para ensejar a pronúncia.

Nesse sentido, sustenta que os depoimentos dos policiais civis baseiam-se em relatos de terceiros e em ilações extraídas da investigação, sem qualquer confirmação direta dos fatos presenciados, contrariando a exigência de provas judicializadas ou, ao menos, de elementos informativos corroborados em juízo, conforme interpretação atual do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Por fim, argumenta que a decisão incorreu em contradição, ao aplicar o princípio do in dubio pro societate, mesmo diante de um conjunto probatório que não permitiria sequer a identificação segura do autor dos disparos.

Assevera que o referido princípio não pode ser utilizado como fundamento para encaminhar ao Tribunal do Júri casos em que há manifesta ausência de justa causa e que, ao fazê-lo, o acórdão embargado acaba por promover uma indevida inversão da lógica processual, transformando o in dubio pro societate em um indevido in dubio pro pronuntiatione, em afronta ao princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com expressa manifestação sobre todos os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais ventilados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001282-94.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos por
Laerte Rahnacan Martins Pereira
, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. No mérito, contudo, não lhes assiste razão.

Alega a defesa, em síntese, que o acórdão proferido por esta Câmara Criminal, ao manter a decisão de pronúncia do embargante, incorreu em omissões, contradições e obscuridades que devem ser sanadas, especialmente no que tange à (i) suposta ausência de indícios suficientes de autoria, (ii) violação aos artigos 413, 414 e 155 do Código de Processo Penal e (iii) aplicação inadequada do princípio do in dubio pro societate, em detrimento da presunção de inocência consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

No tocante à alegada omissão sobre os indícios de autoria, reafirmo que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, registrando que os indícios exigidos pelo artigo 413 do CPP estão presentes e foram extraídos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Conforme consignado, “as declarações do policial civil Jorge Oliveira Inácio, em juízo, são claras ao afirmar que ‘quem executou o Maxsuel foi o Raninho (Laerte) e o Natan, sendo Asael o mandante do crime; que os réus armaram a emboscada tendo esvaziado o pneu do carro de Maxsuel e quando a vítima estava tentando encher o pneu do carro, foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo, sem chance de apresentar defesa’”.

Ainda, o policial civil Roberto Simões de Almeida confirmou que “apuraram e no final a conclusão foi que os autores desse crime foram o ‘Raninho’ e o Natan, sob ordens de Asael, sendo a dinâmica de esvaziar o pneu e pegar a vítima de surpresa”.

Tais depoimentos, ainda que oriundos da atividade investigativa, foram colhidos em juízo e corroboram a linha narrativa da acusação quanto à autoria delitiva.

No mesmo sentido, a prova testemunhal reforça o juízo de admissibilidade exigido para a pronúncia.

A testemunha Darci Elisa Rosa, mãe da vítima, relatou em audiência que “viu Roninho, Natan e Asael chegando e atirando”, mencionando ainda que ouviu Edciane, companheira da vítima, dizer: “até você, Roninho?”, evidenciando uma vinculação direta do recorrente à cena do crime.

Marco Antônio Braga, pai da vítima, por sua vez, declarou que viu “Raninho escondido atrás da moita, atirando contra seu filho”.

A defesa sustenta que tais testemunhos são contraditórios entre si e com os próprios depoimentos anteriores, bem como que o genitor da vítima teria consultado uma anotação para se lembrar dos nomes dos autores, fato que, em seu entender, comprometeria a fidedignidade das declarações.

No entanto, tal alegação não se sobrepõe ao valor jurídico do conjunto probatório analisado, uma vez que as imprecisões apontadas não descaracterizam a coerência substancial dos relatos, que apontam, com firmeza, para a atuação do recorrente na empreitada criminosa.

Quanto ao depoimento de Edciane Pereira Alves, embora esta tenha afirmado, segundo transcrição constante da peça defensiva, que não viu os atiradores porque “estava desesperada tentando proteger sua filha”, tal silêncio não elide a robustez dos demais elementos indiciários presentes nos autos, colhidos sob contraditório e aptos a justificar o prosseguimento da ação penal.

Ressalte-se que a ausência de visão direta dos disparos, por uma das testemunhas, não equivale à inexistência de prova da autoria, especialmente quando esta encontra suporte em outros testemunhos convergentes e em diligências investigativas.

No que se refere à alegada violação ao artigo 155 do CPP, o acórdão embargado foi explícito ao destacar que a prova da autoria não se fundou, exclusivamente, em elementos oriundos do inquérito policial, mas também em declarações prestadas em juízo, por testemunhas compromissadas e autoridades policiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a pronúncia, admite-se a utilização de elementos informativos, desde que estes estejam minimamente corroborados na fase judicial, o que efetivamente se verifica no caso dos autos.

A argumentação de que os policiais civis basearam seus depoimentos em "ouvires dizer" não invalida, por si só, os indícios extraídos das investigações, sobretudo quando esses foram ratificados por testemunhos presenciais colhidos, em juízo, e alinhados com os demais elementos do contexto probatório.

Assim, não se vislumbra qualquer afronta ao dispositivo legal invocado.

Quanto à invocação do princípio do in dubio pro societate, é importante destacar que este se aplica de forma legítima e tradicional na fase da pronúncia, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria.

Trata-se de princípio que orienta o juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, permitindo que, havendo dúvida razoável e elementos mínimos de autoria, seja o réu submetido ao julgamento popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Rejeita-se, portanto, a alegação de que a aplicação do in dubio pro societate configura violação à presunção de inocência, pois esta permanece íntegra até a eventual condenação, sendo o julgamento pelo júri parte do devido processo legal.

Relembra-se que a pronúncia não constitui juízo de certeza, tampouco declaração de culpabilidade, mas sim decisão de prosseguimento da persecução penal, fundada na existência de suporte indiciário suficiente.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)